Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO RESP 1.998.141/DF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETRAN. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Considerando o efeito integrativo dos embargos de declaração, é possível a modificação do julgado embargado. E, malgrado não seja a regra dessa espécie de recurso, revela-se hipótese de exceção, quando, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. No caso, o efeito infringente afigura-se necessário para o juízo de retratação decorrente da profundidade ilimitada do efeito devolutivo, a fim de eliminar nulidade da decisão embargada, ainda que se trate de uma omissão agasalhada em sede de recurso na Corte Superior.
2. Nos casos de obrigação reconhecida em procedimento de tomada de contas especial, à luz da teoria da actio nata, o prazo prescricional quinquenal da pretensão de ressarcimento fundada em ilícito civil, em regra, tem início após a conclusão do procedimento, a partir de quando é possível aferir todos os responsáveis pelo dano ao erário, a quantificação do prejuízo e a regularidade na utilização da verba pública.
3. Contudo, verificado que entre a data de encerramento da auditoria interna e a instauração da tomada de contas especial transcorreram mais de 5 (cinco) anos, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória fundada em ilícito civil.
4. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes.